Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. MÉRITO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. OMISSÃO INOCORRENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 3. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado. 3.1. Provimento do recurso parar suprir a omissão apontada, fazendo constar no dispositivo do acórdão embargado que a restituição dos valores cobrados indevidamente pela instituição bancária deve ser feita de modo simples, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
4. Em relação ao recurso interposto pelo banco não se afiguram presentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4.1. É necessário destacar que a omissão passível correção por intermédio dos embargos de declaração é a relativa a ponto ou questão sobre o qual devera haver se pronunciado o órgão jurisdicional de ofício ou a requerimento da parte, mas a presente hipótese é de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pois o acórdão abordou satisfatoriamente a matéria submetida a conhecimento.
5. A multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC, somente deve ser aplicada caso seja verificado o caráter nitidamente protelatório do recurso.
6. Embargos de declaração interpostos pela autora conhecidos e providos.
7. Embargos de declaração manejados pela instituição bancária conhecidos e desprovidos.